Tribunal: CARF
Processo: 15586.720273/2017-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720273/2017-64
ACÓRDÃO
3101-001.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA
DE COOPERADO. APURAÇÃO LIMITADA À RECEITA DA VENDA DECORRENTE
DA COMPRA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
Até 01/02/2016, o crédito presumido apurado por cooperativa à luz do art.
8o da Lei 10.925/2004, estava sujeito ao limite imposto pelo art. 9o da Lei
no 11.051/2004. Significa que, até a edição da Lei no 13.137/2015, era
vedado aproveitamento de crédito presumido por cooperativa de modo
diverso àquele previsto no art. 8o da Lei 10.925/2004 c/c art. 9o da Lei no
11.051/2004.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA NA FASE RECURSAL.
Não é possível conhecer o recurso voluntário quando a matéria albergada
não foi suscitada em impugnação/manifestação de inconformidade.
Invocar novos fundamentos na fase recursal, quando não de ordem pública
afronta o Princípio da Dialeticidade.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do argumento subsidiário “das exclusões da base de cálculo previstas no art. 17 da Lei no
10.684/2003 e art. 1o da Lei no 10.676/2003” e, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso
Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3101-001.943, de 18 de junho de 2024, prolatado no julgamento do
processo 15586.720272/2017-10, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720273/2017-64
2
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado(a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem. O pedido é referente ao crédito de COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal decidiu pela improcedência da
inconformidade apresentada pela empresa, ora Recorrente, porquanto limitado o cômputo do
crédito presumido da contribuição ressarcível, a teor do art. 9o da Lei no 11.051/2004, como
extraído da ementa abaixo:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
CRÉDITO PRESUMIDO. COOPERATIVA. LIMITAÇÃO. AQUISIÇÃO DE LEITE IN
NATURA.
Somente a partir de 30 de setembro de 2015, com a entrada em vigor do artigo 5
o da Lei no 13.137, de 2015, o direito ao crédito presumido previsto no art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, calculado sobre o leite in natura recebido de cooperado,
deixou de estar limitado, para as operações de mercado interno, ao valor do
PIS/Pasep e da Cofins devidos em relação à receita bruta decorrente da venda de
bens deles derivados, após efetuadas as exclusões previstas no art. 15 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição
relacionada à inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos que integram a
legislação tributária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720273/2017-64
3
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual, em suma, renova as
matérias postas em sua manifestação de inconformidade, especialmente em relação à
possibilidade de ressarcimento dos créditos das contribuições nas aquisições de leite in natura
junto aos cooperados. Subsidiariamente, defende a exclusão da base de cálculo das contribuições
às sobras líquidas (art. 1o da Lei no 10.676/2003) e os custos agregados ao produto agropecuário
(art. 17 da Lei no 10.684/2003).
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário mostra-se tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de validade. Sendo assim, dele tomo conhecimento.
Sinopse fática. Limites do litígio.
Depreende-se do relatório que a Recorrente, como cooperativa, adquire leite in
natura de cooperados pessoa física para a produção de leite e derivados a serem
consumidos por humanos e animais e, por tal razão, apura crédito presumido de
PIS e COFINS, com amparo no art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Ao analisar o pleito de ressarcimento formalizado pela Recorrente, entendeu a
fiscalização pela possibilidade de apuração do crédito presumido da contribuição
pela cooperativa e competente ressarcimento. No entanto, ventilou a restrição
contida art. 9o da Lei no 11.051/2004, não observada pela Recorrente.
Com isso, reconheceu parte do crédito indicado pela Recorrente, em síntese, para
permitir o cálculo do crédito presumido sobre o leite in natura adquirido no
período de apuração no percentual de 60% sobre o valor da contribuição
decorrente da venda do produto fabricado derivado do leite.
A diretriz invocada pela fiscalização foi assentada pela DRJ, por ocasião da
inconformidade examinada. Restou decidido que a Recorrente como cooperativa
está sujeita ao critério legal indicado no art. 8o da Lei no 10.925/2004 (dedução na
própria escrita fiscal), bem como a restrição imposta pelo art. 9o da Lei no
11.051/2004.
Em sede recursal, a empresa Recorrente sustenta que na data do pedido de
ressarcimento já existia previsão legal para apuração do crédito presumido em
favor da cooperativa sobre o leite in natura adquirido de cooperado do mesmo
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720273/2017-64
4
modo, a possibilidade de ressarcimento do crédito presumido apurado e
acumulado.
Discute-se, portanto, a) a possibilidade de ressarcimento de crédito presumido de
PIS e COFINS nas aquisições de leite in natura de cooperado; e, b) o alcance do
teto do art. 9o da Lei no 11.051/2004, nas operações entre cooperativa e
cooperado.
Ainda, subsidiariamente, o pleito da Recorrente em torno da inobservância pela
fiscalização das exclusões previstas na MP no 2.158-35/2001 na apuração do
crédito presumido.
Histórico da legislação do crédito presumido sobre o leite in natura.
Consabido que para a promoção do desenvolvimento econômico e estímulo ao
mercado interno, incentivos fiscais são criados pelo legislador a exemplo da
outorga do crédito presumido veiculada por meio da Lei no 10.925/2004.
A referida legislação não só aponta em seu artigo 1o diversos produtos com
alíquota do PIS e da COFINS reduzidas a zero nas operações de importações e
sobre a receita bruta de venda no mercado interno como dispõe, ainda, a
hipótese de apuração de crédito presumido nas aquisições de produtos de origem
animal ou vegetal destinados à alimentação humana ou animal, veja:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a
07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período
de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no
inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002,e10.833, de 29 de dezembro de 2003,adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física.(Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)(Vigência)(Vide Lei no 12.058, de 2009)(Vide Lei no 12.350, de 2010)(Vide
Medida Provisória no 545, de 2011)(Vide Lei no 12.599, de 2012)(Vide Medida
Provisória no 582, de 2012)(Vide Medida Provisória no 609, de 2013(Vide Medida
Provisória no 609, de 2013(Vide Lei no 12.839, de 2013)(Vide Lei no 12.865, de
2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem
vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos
1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM);(Redação dada pela Lei no 12.865, de 2013)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720273/2017-64
5
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Vê-se autorizadas a pessoa jurídica e a cooperativa adquirente do produto in
natura ou cru, calcular crédito presumido sobre os insumos adquiridos de pessoa
física ou de cooperado pessoa física; de cerealista que exerça cumulativamente
atividade de beneficiamento; de pessoa jurídica que exerça cumulativamente as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; de
pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária; a ser deduzido da contribuição ao PIS e COFINS devidas em cada
período de apuração, aplicadas as alíquotas previstas no § 3o (transcrevo texto
vigente em 2014):
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:(Vide Medida Provisória no 582, de 2012)(Vide Medida
Provisória no 609, de 2013)(Vide Lei no 12.839, de 2013)
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de 2003,para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos
15.17 e 15.18; e (Vide Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e seus
derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e(Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)(Revogado pela Lei no 12.865, de 2013)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais
produtos.(Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
O dispositivo ainda previu vedação expressa em relação ao ressarcimento e à
compensação:
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
Do que vimos até aqui, os principais pontos/critérios atinentes ao crédito
presumido são:
1)
Aquisição de produto in natura ou cru para produção de mercadorias de
origem animal ou vegetal destinado à alimentação humana ou animal;
2)
Aplicação das alíquotas de 60% daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, para os produtos de origem animal; 50% para a soja e
seus derivados; e, 35% para os demais produtos;
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720273/2017-64
6
3)
Dedução do crédito presumido nas contribuições ao PIS e a Cofins devidas
em cada período de apuração;
4)
Impossibilidade do cerealista que exerça cumulativamente atividade de
beneficiamento; da pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; e, da pessoa jurídica
que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária,
a.
Apurar crédito presumido nos moldes do caput do art. 8o da Lei
no 10.925/2004; e,
b.
Apurar crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com
suspensão às pessoas jurídicas e cooperativas adquirentes do produto in
natura ou cru.
No caso da Cooperativa, sociedade da ora contribuinte, existiam, ainda, outras
peculiaridades tratadas na Lei no 11.051/2004, in verbis:
Art. 9o O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de 23
de julho de 2004,calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de
dezembro de 2003, recebidos de cooperado, fica limitado para as operações de
mercado interno, em cada período de apuração, ao valor da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins devidas em relação à receita bruta decorrente da venda de
bens e de produtos deles derivados, após efetuadas as exclusões previstas no art.
15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.(Vigência)(Vide Lei
no 13.137, de 2015)(Vigência)
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também ao crédito presumido de
que trata o art. 15 da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
Consequentemente, além dos pressupostos supra listados, ao receber de
cooperado o produto in natura ou cru, o crédito presumido apurado pela
Cooperativa, em cada período de apuração, estava limitado ao valor devido de PIS
e COFINS sobre a receita bruta inerente às operações incorridas no mercado
interno dos derivados e após as deduções previstas no art. 15 da MP no 2.158-
35/20011.

1 Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de 1998,
excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços especializados, aplicáveis na atividade rural,
relativos a assistência técnica, extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
IV - as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização de produção do associado;
V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais contraídos junto a instituições financeiras,
até o limite dos encargos a estas devidos.
§ 1o Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará somente as receitas decorrentes da venda de bens e
mercadorias vinculados diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da
cooperativa.
§ 2o Relativamente às operações referidas nos incisos I a V do caput:
I - a contribuição para o PIS/PASEP será determinada, também, de conformidade com o disposto no art. 13;
II - serão contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e comprovadas mediante documentação hábil e idônea,
com a identificação do associado, do valor da operação, da espécie do bem ou mercadorias e quantidades vendidas.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720273/2017-64
7
O cenário foi alterado pela Lei no 13.137/2015 que trouxe significativas mudanças
na modalidade de aproveitamento do crédito presumido, uma vez que com a
inclusão do artigo 9-A na Lei no 10.925/2004, passou a autorizar o ressarcimento e
a compensação do crédito presumido apurado nos termos do caput do art. 8o
desta norma. Confira-se:
Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de que
trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à publicação
do ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada trimestre
do ano-calendário a partir da referida data, para:(Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)(Vigência)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
aplicável à matéria; ou(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à
matéria.(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que
trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o
somente poderá ser efetuado:(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da data
de publicação do ato de que trata o § 8o ;(Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)(Vigência)
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o
de janeiro de 2016;(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1o
de janeiro de 2017;(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1o
de janeiro de 2018;(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de
janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o , a partir de
1o de janeiro de 2019.(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
§ 2o O disposto no caput em relação ao saldo de créditos presumidos apurados na
forma do inciso IV do § 3o do art. 8o e acumulado ao final de cada trimestre do
ano-calendário a partir da data de publicação do ato de que trata o § 8o deste
artigo somente se aplica à pessoa jurídica regularmente habilitada, provisória ou
definitivamente, perante o Poder Executivo.(Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)(Vigência)
[omissis]
§ 8o Ato do Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo,
estabelecendo, entre outros:(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
Outra importante modificação refere-se à alíquota aplicável. Reproduz-se:
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720273/2017-64
8
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:(Vide Medida Provisória no 582, de 2012)(Vide Medida
Provisória no 609, de 2013)(Vide Lei no 12.839, de 2013)
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002,e no art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,para
os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4, exceto leite in
natura, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de
gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18;(Redação dada pela Lei no
13.137, de 2015)(Vigência)
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e seus
derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e(Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)(Revogado pela Lei no 12.865, de 2013)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais
produtos.(Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002,e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003,para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive
cooperativa, regularmente habilitada, provisória ou definitivamente, perante o
Poder Executivo na forma do art. 9o -A;(Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)(Vigência)
V - 20% (vinte por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002,e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003,para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa,
não habilitada perante o Poder Executivo na forma do art. 9o-A.(Incluído pela Lei no
13.137, de 2015)(Vigência)
E mais, a vedação anteriormente colocada pelo caput do artigo 9o da Lei no
11.051/2004 nas aquisições de produtos in natura ou cru junto a cooperado foi
extinta em relação a adquirente Cooperativa, com a inclusão do § 2o pela Lei no
13.137/20152, traz-se a cabo:
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica no caso de recebimento, por
cooperativa, de leite in natura de cooperado. (Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)(Vigência)
Em adendo, destaca-se que o citado dispositivo teve validade apenas a partir de
01/02/2016, em observância ao inciso VI do art. 26 da Lei que indica a data de
vigência:

2 Art. 5o O art. 9o da Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004 , passa a vigorar acrescido do seguinte § 2o,
renumerando-se o atual parágrafo único para § 1o : (Vigência)
“ Art. 9o ...................................................
§ 1o ...........................................................
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica no caso de recebimento, por cooperativa, de leite in natura de cooperado.”
(NR) (Vigência)
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720273/2017-64
9
Art. 26. Esta Lei entra em vigor:
I - em relação ao art. 1o, no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da
publicação da Medida Provisória no 668, de 30 de janeiro de 2015, observado o
disposto nos incisos II e VI;
II - em relação ao art. 1o, no que altera os §§ 5o e 10e insere o § 9o-A no art. 8o da
Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, na data de sua publicação;
III - em relação ao art. 2oe aos incisos I a IV do art. 27, na data da publicação da
Medida Provisória no 668, de 30 de janeiro de 2015;
IV - em relação ao inciso V do art. 27, a partir da data de entrada em vigor da
regulamentação de que trata o inciso III do § 2o do art. 95 da Lei no 13.097, de 19
de janeiro de 2015;
V - em relação aos arts. 18,19,20, observado o disposto no inciso VI deste
artigo,22,23e ao inciso VI do art. 27, na data de sua publicação, produzindo efeitos
a partir de 1o de maio de 2015;
VI - em relação aos arts. 1o, no que altera o§ 19 do art. 8o da Lei no 10.865, de 30
de abril de 2004, 4o, 5o, 20, no que altera o art. 24 da Lei no 13.097, de 19 de
janeiro de 2015, e 21 e ao inciso VII do art. 27, no primeiro dia do quarto mês
subsequente ao de sua publicação; e
VII - em relação aos demais dispositivos, na data de sua publicação.
Logo, as inovações produziram efeitos na data de publicação da Lei no
13.137/2015, ocorrida em 19/06/2015. Desde então, a regra para apuração do
crédito presumido passou a ser, em suma:
1)
Aquisição de produto in natura ou cru para produção de mercadorias de
origem animal ou vegetal destinado a alimentação humana ou animal por pessoal
jurídica ou cooperativa;
2)
Aplicação das alíquotas sobre aquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, de:
a.
60% para os produtos de origem animal e misturas ou
preparações de gordura ou óleo vegetal;
b.
50% para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica ou
cooperativa habilitada;
c. 35% para os demais produtos;
d.
20% para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica ou
cooperativa não habilitada;
3)
Dedução do crédito presumido nas contribuições ao PIS e a Cofins devidas
em cada período de apuração, ressarcimento ou compensação do saldo
acumulado, até a introdução do § 8o do art. 9-A;
4)
Mantida a impossibilidade do cerealista que exerça cumulativamente
atividade de beneficiamento; da pessoa jurídica que exerça cumulativamente as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; e, da
pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária,
a.
Apurar crédito presumido nos moldes do caput do art. 8o da Lei
no 10.925/2004; e,
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720273/2017-64
10
b.
Apurar crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com
suspensão às pessoas jurídicas e cooperativas adquirentes do produto in
natura ou cru.
5)
Eleito o ressarcimento ou a compensação, faz-se necessário observar o
prazo de transmissão do pedido ao período correspondente à apuração do crédito
presumido, sendo eles:
a.
ano-calendário de 2010, a partir da data de publicação do ato de
que trata o § 8o;
b.
ano-calendário de 2011, a partir de 1o de janeiro de 2016;
c. ano-calendário de 2012, a partir de 1o de janeiro de 2017;
d.
ano-calendário de 2013, a partir de 1o de janeiro de 2018;
e.
período compreendido entre 1o de janeiro de 2014 e o dia
anterior à publicação do ato de que trata o § 8o, a partir de 1o de janeiro de
2019;
6)
Atender critérios definidos pelo Executivo (§ 8o do art. 9-A).
O Poder Executivo regulamentou o art. 9-A por intermédio do Decreto no 8.533 de
30 de setembro de 2015 (alterado apenas em 2023 pelo Decreto no 11.732), ao
instituir o Programa Mais Leite Saudável, sendo beneficiária a empresa habilitada
na seguinte forma:
Art.17. A pessoa jurídica poderá requerer ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento habilitação provisória no Programa Mais Leite Saudável.
Parágrafo único. O requerimento de habilitação de que trata o caput poderá ser
apresentado em qualquer unidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
Art.18. São requisitos para a habilitação provisória da pessoa jurídica no Programa
Mais Leite Saudável:
I- apresentação do projeto de investimentos de que trata o inciso I do caput do
art.7o; e II- comprovação da regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos
tributos administrados pela RFB.
Art. 19. A habilitação provisória da pessoa jurídica no Programa Mais Leite Saudável
ocorrerá automaticamente com a apresentação do requerimento ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Art. 20. Verificada qualquer irregularidade relativa aos requisitos de que trata o
art.18, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento notificará a pessoa
jurídica interessada para adequação no prazo de trinta dias, sob pena de
indeferimento do projeto ou do requerimento de habilitação provisória.
O referido Decreto ainda reproduziu trecho do art. 9-A de modo a confirmar a
viabilidade de ressarcimento ou compensação de crédito presumido acumulado
pelo adquirente pessoa jurídica ou cooperativa, independentemente de
habilitação no Programa criado Decreto no 8.533/2015. Colaciona-se:
Art.33. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos apurados
na forma prevista noart. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação a custos,
despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de leite e de seus
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720273/2017-64
11
derivados classificados nos códigos da NCM mencionados no caput do art. 8o da Lei
no 10.925, de 2004, acumulado até o dia anterior à publicação deste Decreto para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, observada a legislação aplicável à matéria; ou II -
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1o A declaração de compensação ou o pedido de ressarcimento do saldo de
créditos de que trata o caput somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da data
de publicação deste Decreto;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o
de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1o
de janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1o
de janeiro de 2018; e V - relativamente aos créditos apurados no período
compreendido entre 1o de janeiro de 2014 e o dia anterior à data de publicação
deste Decreto, a partir de 1o de janeiro de 2019.
§ 2oA aplicação do disposto neste artigo independe de habilitação da pessoa
jurídica no Programa Mais Leite Saudável.
Em conclusão, peço venia para fazer um recorte do novo diploma legal e ilustrá-lo
em relação ao leite in natura, objeto do litígio:

Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720273/2017-64
12

ART. 9-A DA LEI 13.137/2015 (publicação em 19/06/2015)
LEITE IN NATURA
Saldo de crédito presumido
acumulado até o Decreto no
8.533/2015 (30/09/2015)
Saldo
de
crédito
presumido
acumulado a partir do Decreto no
8.533/2015 (30/09/2015)
PEDIDO DE RESSARCIMENTO
OU COMPENSAÇÃO
DEDUÇÃO
NA
ESCRITA FISCAL
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
OU
COMPENSAÇÃO
a) válido todo o valor apurado
até
30/09/2015;

b) nas aquisições de leite in
natura por pessoa jurídica ou
cooperativa*;
c) alíquota de 60%;
d) pode estar habilitada ou não
no
Programa
Mais
Leite
Saudável;
e) obedecidos os prazos de
transmissão dos pedidos:
-
ano-calendário
de
2010, a partir de 01/10/2015;
-
ano-calendário
de
2011, a partir de 1o de janeiro
de 2016;
-
ano-calendário
de
2012, a partir de 1o de janeiro
de 2017;
-
ano-calendário
de
2013, a partir de 1o de janeiro
de 2018;
- período compreendido
entre 1o de janeiro de 2014 e
a) apurado no
trimestre
do
ano-calendário;
b) nas aquisições
de leite in natura
por
pessoa
jurídica
ou
cooperativa
(observar
ressalva abaixo);
c) alíquota de
20%;
d) dispensa de
habilitação; ou,
nos casos de descumprimento das condições do Programa Mais Leite Saudável.
a) apurado no
trimestre
do
ano-calendário;

b) nas aquisições
de leite in natura
por
pessoa
jurídica
ou
cooperativa
(observar
ressalva abaixo);
c) alíquota de
50%;
d) habilitação no
Programa
Mais
Leite Saudável.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720273/2017-64
13
30/05/2014, a partir de 1o de
janeiro de 2019;
*Ressalva para a Cooperativa que obrigada ao limite imposto pelo caput do artigo
9o da Lei no 11.051/2004 até 01/02/2016.
Feita a digressão legal e demonstrado que o crédito presumido de PIS e COFINS
está sujeito a prazos e normas próprias, avanço para o caso concreto.
Aplicação da norma ao caso concreto. Elemento probatório.
Recapitulando, A empresa estava autorizada a apurar crédito presumido da
contribuição desde 01/01/2016, quando já habilitada provisoriamente no
Programa Mais Leite Saudável, por meio do Processo no 21018.002300/2015-07
(Diário Oficial da União no 55, Seção 3 de 22/03/2016).
Portanto, quando da transmissão do PER a empresa já estava definitivamente
habilitada no Programa Mais Leite Saudável (Ato Declaratório Executivo no 40 de
25/05/2017).
Conclui-se que os requisitos (i) período de apuração; (ii) data de transmissão do
PER/DCOMP; e, (iii) habilitação no Programa Mais Leite Saudável; foram
cumpridos pela Recorrente. Assim, a princípio, seria possível o pedido de
ressarcimento com base no inciso V, § 1o do art. 9-A c/c.
E como bem colocado pela fiscalização, para os créditos presumidos apurados por
Cooperativa até o primeiro dia subsequente à entrada em vigor do § 2o do art. 9o
da Lei no 11.051/2004 (ocorrida apenas em 01/02/2016), inexistia previsão legal
autorizando a soma de toda a aquisição de leite in natura, estando o crédito
atrelado à operação de venda (receita bruta).
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720273/2017-64
14
Por essa razão, estava válida a norma que limitava o crédito presumido de PIS e
COFINS a ser levantado (caput do art. 9o da Lei no 11.051/2004) - matéria
vastamente abordada no tópico anterior.
Versando a questão sobre benefício fiscal, não é demais lembrar que a legislação
determina a interpretação literal da norma (art. 111 do CTN3) que disponha sobre
(i) suspensão ou exclusão de crédito tributário, (ii) isenção, e (iii) dispensa do
cumprimento das obrigações acessórias, não cabendo, em vista disso, uma
interpretação extensiva, sob pena de violação do § 6o do art. 150 da Constituição
Federal.
Sobre o tema, é mansa e pacífica a jurisprudência do Judiciário, da qual me filio:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 INEXISTENTE.
INCONFORMISMO. BENEFÍCIO FISCAL DE ALÍQUOTA ZERO DAS CONTRIBUIÇÕES
AO PIS E COFINS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NOS ERESP 1.517.492/PR, POR
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PACTO FEDERATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Inexiste a alegada violação aos dispositivos do CPC/2015, visto que o Tribunal de
origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, qual seja a
legitimidade da inclusão do benefício fiscal da alíquota zero das contribuições ao
PIS e COFINS na base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
2. A redução a zero da alíquota das contribuições ao PIS e COFINS, na forma
prevista no art. 1o, I, da Lei 10.925/2004, não representa créditos, presumidos ou
não. Além disso, a pretensão da impetrante esbarra ainda na impossibilidade
contábil de sua consecução, visto que não há valores a serem contabilizados. A
aplicação da alíquota zero sobre suas receitas resulta em valor zero de tributo
devido a ser contabilizado. Em se tratando de tributação sobre o resultado, a
alíquota das contribuições ao PIS e COFINS reduzida a zero, nos termos do art. 1o,
I, da Lei 10.925/2004, embora não seja receita, diminui o custo e,
consequentemente, aumenta o lucro da empresa, impactando, assim, na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL. Nessa perspectiva, o que a impetrante postula é uma
extensão da norma de desoneração das contribuições ao PIS e COFINS para o IRPJ e
a CSLL.
Mas, como norma de isenção, o art. 1o, I, da Lei 10.925/2004 está sujeito à
interpretação literal (art. 111, II, do CTN), que não comporta resultados
ampliativos ou aplicação de analogia, sob pena de afronta ao art. 150, § 6o, da
CF/1988.
3. Consoante destacou a decisão agravada, "é entendimento pacífico do STJ que
todo benefício fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga tributária,

3 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sôbre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720273/2017-64
15
acaba, indiretamente, majorando o lucro da empresa e, consequentemente,
impacta na base de cálculo do IR.
Em todas essas situações, esse imposto está incidindo sobre o lucro da empresa,
que é, direta ou indiretamente, influenciado por todas as receitas, créditos,
benefícios, despesas etc. (REsp 957.153/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, DJe 15.3.2013). No mesmo sentido: REsp 1.349.837/SC, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.12.2012; e REsp 1.310.993/RS, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 11.9.2013" (AgInt no REsp
1.968.861/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
23/6/2022).
4. Não há amparo legal à pretensão da impetrante, e tampouco há como ser
aplicado o mesmo entendimento dos créditos presumidos de ICMS, objeto do
EREsp 1.517.492/PR, porquanto, sendo o benefício fiscal de alíquota zero das
contribuições ao PIS e COFINS concedido pela União, mesmo ente tributante do
IRPJ e da CSLL, não há a violação ao pacto federativo. Nesse sentido: STJ, AgInt no
REsp 1.924.358/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado
do TRF5), Primeira Turma, DJe de 5/10/2022; AgInt no REsp 1.968.861/RS, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/6/2022.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.938.522/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)
Dois pontos importantes foram ventilados no decisum que (i) a norma isentiva
não comporta interpretações alargadas ou por simetria; e, (ii) não configura
receita a venda dos produtos dispostos no art. 1o, I, da Lei 10.925/2004.
Retomando os fatos, dos produtos colocados à venda, os tributados foram
incluídos na base de cálculo das contribuições para apuração do crédito
presumido, a exemplo do SORO DE LEITE - ALIMENTACAO ANIMAL, CREME DE
LEITE GRANEL, CREME DE LEITE UHT, QUEIJO PROCES. CHEDDAR e QUEIJO
FUNDIDO, QUEIJO BABY GOUDA, DOCE DE LEITE e VARREDURA DE LEITE EM PO
25KG (RACAO), sendo afastados os produtos sujeitos a alíquota zero, constantes
no rol do art. 1o da Lei no 10.925/2004.
Sendo assim, não vejo como conceder o crédito buscado pela Recorrente, eis que
o seu pleito esbarra na restrição legal em relação ao período do crédito apurado,
sendo este o lapso temporal de observância das normas aplicáveis.
O Colendo STJ, mediante o Tema Repetitivo no 1.051, condicionou a existência do
crédito tributário à ocorrência do fato gerador. Frente a isso, conclui-se que a
legislação vigente aos fatos que estabelecerá os critérios legais necessários.
Restou fixada a tese infra:
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a
existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
À vista disso, induzir o emprego das normas vigentes à data do pedido de
ressarcimento, considerando esta demarcação obrigatória, é fazer letra morta ao
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720273/2017-64
16
limite do crédito imposto pelo caput do art. 9o da Lei no 11.051/2004. E se assim o
fosse, como mostrado anteriormente, não só estaríamos desatendendo a regra do
art. 111 do CTN, como a própria Constituição Federal, vez que o benefício ‘nasce’
com a imposição legal, ou seja, por meio de norma específica. Confira-se:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[omissis]
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual
ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, §
2.o, XII, g.(Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)
Logo, o direito da Recorrente adveio com a redação do § 2o no art. 9o, incluído
apenas em 2015 por meio da Lei no 13.137/2015.
Embora compreenda a irresignação da Recorrente, não há previsão legal para o
pleito da Recorrente em relação ao crédito presumido apurado.
Pedido subsidiário. Exclusões da base de cálculo do crédito previstas na MP no
2.158-35/2001, não observadas pela fiscalização.
Em sua peça recursal, a empresa Recorrente ventila novo argumento, indicando
equívoco da fiscalização na adoção da base de cálculo do crédito, quando de sua
análise.
Tem-se duas questões sensíveis e prejudiciais à Recorrente, a primeira é que o
demonstrativo apresentado se refere a período diverso.
O segundo ponto reside na inovação recursal, que acaba por esbarrar na
preclusão lógica (art. 15 do Decreto no 70.235/72 e art. 1.000 do CPC).
Como os autos gravitam sobre pedido de ressarcimento, o tema levantado pela
Recorrente, a meu ver, não é matéria de ordem pública, que possa ser conhecida
de ofício a exemplo da prescrição, decadência, imposições de obrigações,
restrições e sanções aplicadas em desconformidade com normas legais.
Por essa razão, não conheço do argumento.
Ante o exposto, não conheço do argumento subsidiário “das exclusões da base de
cálculo previstas no art. 17 da Lei no 10.684/2003 e art. 1o da Lei no 10.676/2003”,
e, na parte conhecida, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.953 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720273/2017-64
17
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do argumento
subsidiário “das exclusões da base de cálculo previstas no art. 17 da Lei no 10.684/2003 e art. 1o
da Lei no 10.676/2003” e, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(Documento Assinado Digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 266
DF CARF MF
Original